Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO DO MEDIDOR. APURAÇÃO DO DÉBITO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese em apreço diz respeito a cobrança decorrente de constatação de irregularidade na unidade consumidora do agravante, verificada por meio de inspeção realizada pela concessionária do serviço público, segundo a qual restou apurada ligação invertida no medidor de energia elétrica.

2. A despeito da irresignação recursal, não há elementos com o condão de afastar a validade do ato administrativo que promoveu a revisão do consumo de energia elétrica em razão de irregularidade constatada no medidor ou mesmo autorizar a determinação de abstenção de corte no fornecimento dos serviços.

3. As inconsistências apontadas pelo recorrente no referido procedimento administrativo não são suficientes para invalidar, de plano, as conclusões da concessionária, além de serem questões relativas ao mérito da demanda, as quais devem ser objeto de exame após regular instrução do feito perante o Juízo de origem, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.